Tribunal: TJPA
Processo: 0008221-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008221-05.2019.8.14.0401

APELANTE: DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II, §2° - A, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244 – B, DO ECA – PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através dos documentos constantes do Boletim de Ocorrência e Auto de reconhecimento. A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Inocorrência.
Totalmente comprovada pelo depoimento da vítima, vide Súmula 14, deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 31ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 2ª Vara de crimes contra criança e adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 08h e 30min, Daniel Albuquerque juntamente com outros, inclusive com um adolescente de nome Elton Almeida dos Santos, abordaram a vítima Paulo Afonso Santos, que estava em frente a sua oficina e anunciaram assalto, utilizando-se de grave ameaça e arma de fogo, ocasião em que subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Motorola Z3, 01 (um) aparelho celular marca Samsung, documentos pessoais, além de 01 (uma) caminhonete GM/Chevrolet, modelo S10 LTZ DD4, placa OFU-7521, 2012/213, cor preta.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Daniel Albuquerque dos Santos, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, §2° - A, I, do Código Penal, fixando a pena em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente requer a exclusão do emprego de arma de fogo, por ausência de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva e ao final, o préquestionamento da matéria arguida.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito o improvimento, para que seja integralmente mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna sua absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada através dos documentos constantes do Boletim de Ocorrência e Auto de reconhecimento.

A autoria, de igual forma, por meio dos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Na fase extrajudicial, o adolescente, que participou do roubo, juntamente com Daniel, declarou que são amigos, que o apelante lhe convidou para consumarem um “roubo que iria dar muito dinheiro”, que posteriormente Daniel apareceu na sua casa, com uma motocicleta, armado com um revólver calibre 32 ou 38, que subiu no veículo e foram para oficina onde iriam roubar a caminhonete, por ocasião do crime, o adolescente ganhou R$ 500,00 e um aparelho celular.

A vítima Paulo Afonso Santos, em juízo, corroborou as alegações do adolescente que participou do crime, aduzindo que estava na sua oficina, quando chegaram duas pessoas na moto e um terceiro estava próximo, que depois de lhe distraíram, anunciaram assalto, ordenando que desse a chave da caminhonete preta, que sabiam que era dele. Que levaram dois celulares, sua carteira, a chave da caminhonete, que estavam com um revólver, quem estava armado era Daniel. Que só reconheceu o apelante. Que reconheceu na hora, na delegacia e em juízo. Na audiência, confirmou que Daniel foi a mesma pessoa armada, que lhe roubou.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria, quando materialidade delitivas, tornando a negativa de autoria, isolada pelo conjunto probatório, principalmente por ter sido o apelante reconhecido em diversos momentos.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Da mesma forma, não existe a possibilidade em excluir a majorante do emprego de arma de fogo, pois comprovada por meio das declarações da vítima, consoante a Súmula 14, deste Tribunal:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na pratica delitiva.”.

Dou por préquestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Belém, 27/10/2021